Tribunal: TCU
Processo: 017.853/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9981/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.853/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Bruno Almeida dos Santos (XXX.059.287-XX); Marcos Vinicius Terra de Souza (XXX.993.547-XX); Matheus Jann Deorce dos Santos (XXX.627.137-XX); Milene Ribeiro Celestino (XXX.632.777-XX); Patricia Carletti (XXX.386.277-XX); Rafael Goncalves Marotto (XXX.764.847-XX); Suzane Zinger (XXX.814.017-XX); Thayna de Almeida Leite (XXX.810.877-XX); Tobias Miertschink (XXX.699.297-XX); Weslany Maria Melo (XXX.544.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.